Tribunal: TJSP
Processo: 0024116-28.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
r no 795/1995 e Lei Complementar no 808/1996. Retratação desnecessária. Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0024116-28.2011.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Servidor Estadual. Pretensão ao recálculo dos vencimentos, de acordo com a variação da URV, no período de março a junho de 1994. Ausência de demonstração de diferenças efetivamente devidas, considerando os reajustes concedidos pela Administração em cruzeiro real e a pretendida conversão em URV. Pretensão que implica alteração do limite de despesas com pessoal e dos reajustes

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Servidor Estadual. Pretensão ao recálculo dos vencimentos, de acordo com a variação da URV, no período de março a junho de 1994. Ausência de demonstração de diferenças efetivamente devidas, considerando os reajustes concedidos pela Administração em cruzeiro real e a pretendida conversão em URV. Pretensão que implica alteração do limite de despesas com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância que autorizaria a compensação com os reajustes concedidos. Não demonstração de que as alegadas diferenças subsistam, consideradas as compensações e a prescrição quinquenal das parcelas. Ainda que se admita diferença devida, oriunda do equívoco na conversão, ela cessa quando da fixação de novo padrão de vencimentos em real, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso não provido. Acórdão cuja fundamentação considerou a orientação que acabou por se consolidar, em sede de repercussão geral, no RE 561.836. Reestruturação remuneratória promovida pela Lei Complementar no 795/1995 e Lei Complementar no 808/1996. Retratação desnecessária. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024116-28.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SERGIO MANOEL SOUTO, ANTONIO ROQUE DE MORAES, ISRAEL
BONINI e JOAO FOGAÇA DE MEDEIROS, são apelados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 03/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 0024116-28.2011.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
SERGIO MANOEL SOUTO E OUTROS
APELADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
JUIZ:
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
SERVIDOR PÚBLICO. Servidor Estadual. Pretensão ao
recálculo dos vencimentos, de acordo com a variação da
URV, no período de março a junho de 1994. Ausência de
demonstração de diferenças efetivamente devidas,
considerando os reajustes concedidos pela Administração
em cruzeiro real e a pretendida conversão em URV.
Pretensão que implica alteração do limite de despesas
com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância
que autorizaria a compensação com os reajustes
concedidos. Não demonstração de que as alegadas
diferenças subsistam, consideradas as compensações e a
prescrição quinquenal das parcelas. Ainda que se admita
diferença devida, oriunda do equívoco na conversão, ela
cessa quando da fixação de novo padrão de vencimentos
em real, em consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Sentença que
julgou improcedente a ação. Recurso não provido.
Acórdão cuja fundamentação considerou a orientação
que acabou por se consolidar, em sede de repercussão
geral, no RE 561.836. Reestruturação remuneratória
promovida
pela
Lei Complementar no 795/1995
e
Lei Complementar no 808/1996.
Retratação
desnecessária. Acórdão mantido.
Trata-se de ação ajuizada por servidores estaduais inativos,
que pedem sejam o SPPREV
São Paulo Previdência e o DER

Departamento de Estradas de Rodagem condenados a recalcular os
proventos, desde março de 1994, com a conversão em URV. A r. sentença
julgou improcedente a ação.
Os autores apelaram. Alegam que houve cerceamento de
defesa e que, em razão disso, a sentença deve ser anulada. No tocante ao
mérito, afirmam que o art. 22 da Lei Federal 8880/94 tem aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nacional. Daí a obrigatoriedade de conversão em URV dos vencimentos dos
servidores federais, estaduais e municipais. Insistem no direito às diferenças
decorrentes da correta conversão em URV desde março de 1994. Para tais
finalidades, pedem provimento ao recurso.
Recurso
tempestivo
e
respondido.
O
acórdão
de
fls. 185/191 negou-lhe provimento.
Interpostos recursos especial (fls. 211/231) e extraordinário
pelos autores (fls. 195/209), o Presidente da Seção de Direito Público
devolveu os autos a esta Câmara, em atenção ao disposto no art. 1040, II, do
CPC 2015, à vista do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE
561.836/RN (Tema no 5 do STF), Tribunal Pleno, v.u., DJe 10.02.2014, sob
regime de repercussão geral (fls. 254/255).
Intimadas a se manifestar a respeito das reestruturações
remuneratórias
promovidas
pela
Lei Complementar no 795/1995
e
Lei Complementar no 808/1996 (fl. 259), a Fazenda do Estado ofereceu a
petição de fl. 263 e os autores deixaram de se manifestar, conforme certidão
de fl. 266.
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 185/191 negou provimento ao recurso nos
seguintes termos:
No tocante à matéria de fundo, embora meu entendimento seja
no sentido de que não se aplicam aos Estados os critérios
previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão dos
vencimentos e proventos de seus servidores e pensionistas em
URV, o fato é que orientação contrária se firmou no Supremo
Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. (RE 271.602-
AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 4.4.2003). Não obstante isso, a
pretensão é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada há nos autos que indique descompasso dos reajustes
concedidos pelo Estado com base na moeda então vigente
(cruzeiro real) em relação à conversão em URV. O simples
cálculo elaborado unilateralmente pelos autores (fls. 10/11) não
tem o condão de comprovar as perdas salariais alegadas.
Ademais, caso tivesse ocorrido a conversão em URV, isso
repercutiria necessariamente na despesa com pessoal, no limite
de comprometimento das receitas e, consequentemente, no
percentual relativo aos reajustes posteriores.
Ocorre que os reajustes concedidos pela Administração foram
fixados em função de um limite de despesas que não incluía a
conversão em URV. Evidente, pois, que, caso houvesse alguma
diferença oriunda da conversão, os reajustes posteriores
deveriam ser considerados, de modo que a eventual diferença
seria paulatinamente compensada, até a sua extinção.
Cabia aos autores demonstrar que as alegadas diferenças
subsistem, mesmo após as mencionadas compensações. Mas
desse ônus não se desincumbiram. Eles também não
comprovaram que elas persistem, considerada a prescrição
quinquenal das parcelas (art. 3o do Decreto 20.910/32), dado que
a demanda só foi ajuizada em julho de 2011.
Quanto à questão das compensações, não obstante o decidido no
REsp 1.101.726/SP, considero que elas são mesmo inarredáveis,
decorrem do sistema remuneratório e orçamentário do estado,
que deve observar o comprometimento da receita com a despesa
de pessoal para fixação do reajuste a ser concedido (art. 169, I,
da CF). Daí não haver afronta ao princípio da legalidade, direito
adquirido e irredutibilidade de vencimentos (art. 5o, II, XXXVI,
e art. 37, XV, da CF).
No tocante à mesma questão, convém frisar que não há como
ignorar os reajustes posteriores concedidos aos servidores
públicos. Ainda que não tenha sido observado o mecanismo da
conversão em URV, o fato é que os reajustes redundaram em
majoração do valor nominal dos vencimentos ou proventos,
majoração essa que não pode ser cumulada, mas deve ser objeto
de compensação com eventual diferença oriunda da conversão.
Com o respeito devido ao entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça no mencionado Recurso Especial, entendo
que o simples emprego de mecanismos diversos para a revisão
dos vencimentos conversão em URV ou simples reajuste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cruzeiro real não implica diversidade de natureza jurídica a
impedir a compensação. A cumulação de diferenças da
conversão com reajustes posteriores é que terá efeitos contrários
ao ordenamento jurídico.
Deve ser considerado ainda que eventual diferença devida pela
não observância da conversão cessa quando da fixação de novo
padrão de vencimentos em reais para o servidor. Conforme
assinalado pelo Desembargador REINALDO MILUZZI, na
Ap.903.609-5/1, desta 10a Câmara, j. 22.06.2009, este tem sido
o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, na sua
jurisprudência dominante, ora listada para julgamento como
repercussão geral, afirma que a fixação de novos padrões em
reais substitui o padrão anterior convertido:
“DECISÃO: Agravo regimental de decisão pela qual neguei
seguimento ao RE, por julgar devida a inclusão do percentual
de 11,98% nos vencimentos dos recorridos, em decorrência de
sua conversão para a URV de 1o março de 1994. Alega a
agravante que a decisão ora recorrida não se manifestou sobre
a limitação dos efeitos desta condenação à edição da Lei
9.421/96, que fixou novos padrões remuneratórios para os
servidores do Judiciário, conforme já pacificado neste Tribunal
na ocasião do julgamento da ADIn 1.797. Recebo o agravo
regimental como embargos de declaração. No julgamento da
ADIn 1.797, 21.9.2000, Pleno, Galvão, explicitou o Tribunal
que a diferença mencionada seria devida, aos servidores, de
abril de 1994 a dezembro de 1996; e, aos magistrados, de abril
de 1994 a janeiro de 1995 - inclusive; já que, em janeiro de
1997, entrou em vigor a Lei no 9.421/96, que, ao instituir as
carreiras dos servidores do Poder Judiciário, fixou novos
padrões de vencimentos em real; e, em fevereiro de 1995, os
Decretos Legislativos nos 6 e 7 (DOU de 23.01.95), que
estipularam novas cifras para a remuneração dos Ministros de
Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos
Ministros do STF por força da Lei no 8.448, de 21.07.92, com
reflexos sobre toda a magistratura federal. Reafirmou este
entendimento o Plenário em decisão unânime (AO 613,
26.2.2003, Pleno, Ellen). Acolho os embargos para acrescentar
esse fundamento à decisão embargada e alterar a sua parte
dispositiva que passará a ter o seguinte teor: Dou parcial
provimento ao RE (art. 557, § 1o-A, C.Proc.Civil) para
determinar a aplicação da limitação temporal, nos termos dos
precedentes citados. (Decisão monocrática proferida no RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
407981 AgR/PE, relatado pelo Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, publicada em 8.6.06)
“DECISÃO: A União interpõe recurso extraordinário contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que
entendeu ter a regra instituída pela Lei n. 8.880/94, que manda
observar-se o último dia do mês, desconsiderando a data do
efetivo pagamento, provocado indevida redução de vencimentos
dos
servidores
públicos.
2.
A
recorrente
sustenta
a
constitucionalidade da Lei n. 8.880/94 e postula a reforma do
acórdão impugnado para que seja declarado indevido o reajuste
ou, caso seja entendido de forma diversa, que o acórdão
recorrido seja ajustado aos limites temporais definidos no
julgamento da ADI n. 1.797,Relator o Ministro Ilmar Galvão,
DJ de 26.4.01. 3. O entendimento pacificado neste Tribunal é no
sentido de que os servidores públicos têm direito ao reajuste de
vencimentos na razão de 11,98% [onze vírgula noventa e oito
por cento], percentual excluído da remuneração dos agentes
públicos em virtude da errônea conversão dos seus estipêndios
em URV [ADI n. 2.323, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Sessão
do dia 25.10.2000; RE n. 303.330, Relator o Ministro Maurício
Corrêa, DJ de 11.2.2002, e AI n. 331.780-AgR, Relator o
Ministro Néri da Silveira, DJ de 22.3.2002]. 4. Quanto ao limite
temporal, este Tribunal definiu, no julgamento da ADI n. 1.797,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 13.10.2000, que
"considerando, entretanto, que a decisão impugnada não
esclareceu os limites temporais de aplicação da diferença sob
enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação conforme à Carta, para
o fim de deixar explicitado ser ela devida, aos servidores, de
abril de 1994 a dezembro de 1996; e, aos magistrados, de abril
de 1994 a janeiro de 1995, posto que, em janeiro de 1997,
entrou em vigor a Lei no 9.421/96, que, ao instituir as carreiras
dos servidores do Poder Judiciário, fixou novos padrões de
vencimentos em real; e, em fevereiro de 1995, os Decretos
Legislativos nos 6 e 7 (DOU de 23.01.95), que estipularam
novas cifras para a remuneração dos Ministros de Estado e
membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do
STF por força da Lei no 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre
toda a magistratura federal". Dou parcial provimento ao
recurso extraordinário com fundamento no disposto no artigo
557, § 1o-A, do CPC.” (Decisão monocrática proferida no RE
488994/SP, relatado pelo Ministro EROS GRAU, publicada em
9.6.06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre assinalar que a conversão se realizou apenas porque
houve adoção de nova moeda numa data determinada, enquanto
os reajustes, depois percebidos pelos servidores, serviram para
atualizar suas remunerações, diante da inflação posterior à
conversão. Por isso, caso mantido o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que entre aquela e estes não
possa haver compensação, eventuais diferenças devidas por
força de incorreta conversão cessam por ocasião da fixação de
novo padrão em reais. Esta, como já assinalado, é a orientação
do Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, bem assinalou a Desembargadora Teresa Ramos
Marques, na Apelação no 841.834.5/7, desta 10a Câmara:
“Certamente, para todos os autores já ocorreu a fixação de novo
padrão de vencimentos em reais para o cargo, após março de
1994, seja por reenquadramento, reestruturação da carreira ou
promoção. Não provado que a legislação relativa ao cargo que
ocupam e já ocupavam em 1994 manteve o mesmo padrão de
vencimento em reais, limitando-se a reajustá-lo por índices de
correção monetária, observado ainda o período da prescrição
qüinqüenal das parcelas vencidas, não há substrato probatório
para o julgamento da procedência”.
Não bastasse tudo isso, cumpre transcrever as considerações
expendidas pelo Desembargador Torres de Carvalho, na
apelação no 848.654.5/6, também desta 10a Câmara, que
corroborou a conclusão pela impossibilidade de acolhimento do
pedido inicial:
“O art. 22 da LF no 8.880/94, por conversão da medida
provisória que o antecedeu, determina que os vencimentos sejam
convertidos em URV no dia 1o de março de 1994; a conversão
corresponderá à média aritmética em URV dos vencimentos de
novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994,
convertidos no último dia do mês segundo a tabela de conversão
então editada. Esse é o cálculo que os autores deveriam ter feito:
o valor em URV assim obtido comparado com os valores em
cruzeiros reais pagos nos meses de março, abril, maio e junho de
1994, para verificação de eventual diferença. As diferenças
apuradas em reais a cada mês não se acumulam, nem refletem
uma nas outras; são diferenças isoladas, já prescritas por
referentes a período que ultrapassa a prescrição parcelar.
“Observo que o Supremo Tribunal Federal negou liminar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspender decisão do Conselho de Administração do Superior
Tribunal de Justiça que determinara a incorporação da diferença
de 11,98% aos vencimentos de seus servidores (Procurador
Geral da República vs Conselho de Administração do Superior
Tribunal de Justiça, ADI no 2.323-DF, Pleno, 25-10-2000, Rel.
Ilmar Galvão, com quatro votos vencidos). A decisão teve em
vista a específica situação da reorganização da Justiça Federal e
o fato concreto das tabelas de vencimentos trazidas pela LF no
9.421/96; não é decisão que se estenda a outros casos, nem
passível de aplicação ao Estado. A decisão reforça o que é
visto a seguir
a absoluta necessidade de os interessados
demonstrarem a existência das diferenças e a sua não absorção
pelos reajustes seguintes. Os autores não demonstraram que os
reajustes concedidos pela Administração tenham sido inferiores
aos valores mencionados pela LF n° 8.880/94, nem que a
conversão em reais em 1-7-1994 lhes tenha causado prejuízo.
Não demonstraram que persistam diferenças dentro do
qüinqüênio prescricional (a ação foi proposta em 7-7-2008), ante
as diversas reorganizações administrativas e revisões salariais
feitas nesses anos, anotado que as diferenças existem até que
concedidos novos aumentos em reais, conforme decidiu o
Supremo Tribunal Federal. Admite-se que os autores tinham
direito à conversão para URV em 1-3-1994; mas nada há a
conceder ante a total falta de demonstração de prejuízo e de
diferenças atuais a pagar”
Tudo o que ficou consignado leva à rejeição do pedido inicial,
sem que se possa falar em afronta ao princípio da legalidade, a
direito adquirido, ou às normas constitucionais que versam sobre
organização do Estado e finanças públicas (arts. 22, VI, e 168,
da CF).
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Nota-se, portanto, que a fundamentação do acórdão já
considerou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
eventuais diferenças devidas por força de incorreta conversão cessam por
ocasião da fixação de novo padrão em reais. Tal entendimento acabou
consolidado no julgamento do RE 561.836, Tribunal Pleno, v.u., j.
26.09.2013, Dje 10.02.2014, em sede de repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, em que os autores são servidores de
autarquia do Estado de São Paulo, a reestruturação remuneratória foi
promovida pela Lei Complementar no 795/1995 (art. 5o, I) e depois
novamente pela Lei Complementar no 808/1996 (art. 8o, I).
Pelo meu voto, mantenho o v. acórdão.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR